Tribunal: TJMT
Processo: 1002015-23.2020.8.11.0007
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002015-23.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MANOEL JOACIR DE CAMPOS - CPF: 536.181.061-49 (APELANTE), PAULO CRISTIANO DE SOUZA - CPF: 720.823.132-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRA DE JESUS MORAES PACHECO - CPF: 023.078.103-90 (APELADO), DANIEL CAMILO FERREIRA ROZO - CPF: 070.417.341-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAVI ROMANO MENDES DE ARAUJO - CPF: 608.876.933-50 (APELADO), FERNANDA MARTINS LEITE - CPF: 061.202.991-30 (APELADO), MARCOS VINICIUS XAVIER RAMOS - CPF: 060.893.221-30 (APELADO), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), TAINARA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 067.979.191-42 (APELADO), Almerinda Vieira Campos (APELADO), NAIANA CAMPOS LIMA - CPF: 061.975.281-50 (APELADO), GEIGA MIRANDA DA SILVA - CPF: 052.864.541-27 (APELADO), WILLIANA MENDES DE ARAUJO - CPF: 022.408.321-00 (APELADO), RENILTON MENDONCA - CPF: 827.945.881-68 (APELADO), CLAUDIO CEZAR VALENTIN - CPF: 581.274.701-63 (APELADO), Smith Lopes (APELADO), Bruno Vinicius de Araújo Silva (APELADO), David Luan Ferreira Da Silva (APELADO), JOSÉ FERREIRA MENDES (APELADO), KAREN LUANA FERREIRA DA SILVA (APELADO), MANOEL JOACIR DE CAMPOS - CPF: 536.181.061-49 (ASSISTENTE), VALDIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 032.918.531-48 (ASSISTENTE), ADALBERTO JORGE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 057.963.281-40 (ASSISTENTE), RODRIGO DOS ANJOS PILONI - CPF: 030.778.901-27 (ASSISTENTE), PAULO CRISTIANO DE SOUZA - CPF: 720.823.132-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002015-23.2020.8.11.0007

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALESSANDRA DE JESUS MORAES PACHECO, DANIEL CAMILO FERREIRA ROZO, DAVI ROMANO MENDES DE ARAUJO, FERNANDA MARTINS LEITE, MARCOS VINICIUS XAVIER RAMOS, TAINARA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006] – INGRESSO ILEGAL NO DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – SUPERVENIENTE ESTADO DE FLAGRÂNCIA, DECORRENTE DA APREENSÃO DE DROGAS, QUE NÃO LEGITIMA A ATUAÇÃO POLICIAL – PROVAS ILÍCITAS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (“justa causa”), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente.

É ilegal o ingresso de Policiais Militares, durante o período noturno, em residência particular, sem ordem judicial, fundado unicamente em denúncias apócrifas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002015-23.2020.8.11.0007

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALESSANDRA DE JESUS MORAES PACHECO, DANIEL CAMILO FERREIRA ROZO, DAVI ROMANO MENDES DE ARAUJO, FERNANDA MARTINS LEITE, MARCOS VINICIUS XAVIER RAMOS, TAINARA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que absolveu ALESSANDRA DE JESUS MORAES PACHECO, DAVI ROMANO MENDES DE ARAUJO, MARCOS VINICIUS XAVIER RAMOS e TAINARA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006] e DANIEL CAMILO FERREIRA ROZO e FERNANDA MARTINS LEITE dos delitos tipificados nos arts. 33,
caput
e § 1º, II, e 35, ambos da Lei de Drogas].

Almeja a reforma do
decisum
, para que seja reconhecida a validade da busca domiciliar realizada pelos Policiais Militares e, via de consequência, das provas angariadas na incursão, com a condenação dos apelados pela prática dos crimes descritos na exordial acusatória.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela manutenção da sentença.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002015-23.2020.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“
1º Fato:

Em data não especificada nos autos, sendo certo que no início do primeiro semestre do ano de 2020, os denunciados ALESSANDRA DE JESUS MORAES PACHECO, DANIEL CAMILO FERREIRA ROZO, DAVI ROMANO MENDES DE ARAÚJO,

FERNANDA MARTINS LEITE, MARCOS VINÍCIUS XAVIER RAMOS e TAINARA DE OLIVEIRA DE ALMEIRA se associaram para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal nº. 11.343/2006, consoante denota a documentação que permeia o autuado.

2º Fato:

Consoante os inclusos autos de inquérito policial no dia 02 de abril de 2020, por volta das 23h00min, na residência particular, situada na Rua Joaquim Nabuco, sobrado, bairro Cidade Bela, nesta cidade e Comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados DANIEL CAMILO FERREIRA ROZO e FERNANDA MARTINS LEITE, após adquirirem e receberem de maneira escusa, tiveram em depósito e guardaram com finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, 09 (nove) porções de substância entorpecente tipo Cannabis sativa, bem como semearam e cultivaram 01 (uma) planta identificada como Cannabis sativa, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química.

3º Fato:

Na sequência do 2º Fato, na residência particular, situada na Rua H-12, casa sem reboco, bairro Setor Industrial, nesta cidade e Comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados DAVI ROMANO MENDES DE ARAÚJO e ALESSANDRA DE JESUS MORAES PACHECO, após adquirirem e receberem de maneira escusa, trouxeram consigo, tiveram em depósito e guardara, com finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, 20 (vinte) porções de substância entorpecente tipo Cannabis sativa, 02 (duas) porções de substância entorpecente tipo Cocaína, e 01 (um) microponto de substância entorpecente tipo ácido lisérgico (LSD), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química.

4º Fato:

Após o 3º Fato, na residência particular, situada na Avenida Minas Gerais, quitinete ao lado do Mercado Lima, bairro Cidade Alta, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados MARCOS VINÍCIUS XAVIER RAMOS e TAINARA DE OLIVEIRA DE ALMEIRA, após adquirirem e receberem de maneira escusa, tiveram em depósito e guardaram com finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, 14 (catorze) porções de substância entorpecente tipo Cannabis sativa, e 05 (cinco) micropontos de substância entorpecente tipo ácido lisérgico (LSD), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química.”

O SGT PM MANOEL JOACIR DE CAMPOS, que atuou na ocorrência, declarou na fase inquisitiva:

“Que essa GUPM foi
acionada pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar
, o qual
repassou a informação
de que na residência do suspeito identificado como DANIEL, no bairro Cidade Bela, havia uma
grande movimentação de pessoas para a compra e uso de entorpecentes
e durante o patrulhamento próximo ao local
foi observado uma aglomeração de pessoas em frente à residência e no momento em que os suspeitos avistaram a aproximação da viatura desta GUPM,
correram para dentro do quintal da residência
, momento em que esta GUPM desembarcou e
fez o acompanhamento
a pé dos suspeitos para
dentro do quintal
e
efetuou a abordagem dos suspeitos
; que durante a abordagem dos suspeitos identificados como DANIEL, AMILTON, FERNANDA e VITOR, na residência foram encontradas nove porções de substância análoga à maconha, que estavam umas porções no sofá e outra na estante; no quintal foi encontrada uma muda de uma planta aparentando ser um pé de maconha; que ao serem questionados sobre os entorpecentes, estes assumiram que os entorpecentes seriam do DANIEL e da sua esposa, FERNANDA; que o suspeito
DANIEL informou que havia pego o entorpecente com o suspeito DAVI e mostrou o local onde fica a residência dele
; que
esta GUPM foi até o endereço indicado por DANIEL, que fica na Rua H12, e ao chegar na esquina da residência dele, esta GUPM avistou o suspeito tentando empreender fuga a pé, sendo alcançado e abordado por esta GUPM
; que durante a busca pessoal no suspeito DAVI
foi encontrada no bolso do suspeito uma porção de substância análoga à cocaína
; que em seguida esta GUPM
foi até à residência do suspeito DAVI
, onde fomos recebidos pela namorada dele, a sra. ALESSANDRA, que autorizou a entrada em sua residência; durante a busca no perímetro da residência, foi localizada uma balança de precisão, uma quantia em dinheiro de 16 porções pequenas de substância análoga à maconha e mais uma porção de substância análoga à cocaína; que
questionado ao suspeito DAVI se havia mais algum entorpecente em sua residência, este relatou que nos fundos da residência havia mais duas barras de substância análoga à maconha
; que no local também foi encontrado, enrolado em um pedaço de papel alumínio, um quadrado pequeno, aparentando ser LSD; ao ser questionado sobre esse entorpecente,
relatou ter adquirido à base de troca de entorpecentes com o suspeito MARCOS
; que
diante dessa informação, deslocamos até o endereço do suspeito MARCOS, onde este nos recebeu e autorizou a entrada desta GUPM e disse que não seria encontrado nada de ilícito em sua residência
; que durante a busca na residência foi encontrado pelo PM ADALBERTO, no banheiro da residência, dentro do vaso sanitário, algumas porções de substância análoga à maconha, que o suspeito havia tentado dispensar; que no momento,
para retirar o entorpecente que estava no vaso, o suspeito autorizou esta GUPM a quebrar o vaso sanitário para que todo o entorpecente fosse retirado
; que dentro de uma gaveta do guarda-roupas foi encontrado mais cinco pontos quadrados de LSD e também uma balança de precisão e mais duas porções de substância análoga à maconha e uma quantia em dinheiro; que diante dos fatos, os suspeitos foram detidos e conduzidos até o COPOM, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência; que foi solicitado o apoio do Conselho Tutelar para fazer o acolhimento temporário da filha do casal MARCOS e TAINARA, que foram conduzidos ao COPOM; que após a confecção do boletim de ocorrência, os suspeitos foram conduzidos até esta delegacia com o apoio das outras GUPM que estavam de serviço”.

Estas declarações foram corroboradas pelos Policiais Militares VALDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR e ADALBERTO JORGE DE SOUSA JÚNIOR.

Interrogados, DAVI, MARCOS, DANIEL e FERNANDA admitiram que são usuários de entorpecentes, negando a mercancia de drogas.

TAINARA e ALESSANDRA afirmaram que não são usuárias, têm conhecimento que os seus respectivos maridos [MARCOS e DAVI] consomem entorpecentes, mas não os comercializam.

Os celulares apreendidos com os réus foram objeto de investigação por parte da Polícia Civil, que encontrou, nos registros extraídos deles, diálogos que indicam o tráfico de drogas.

Recebida a denúncia, os apelados foram citados e apresentaram resposta à acusação.

Na instrução processual, o PM ADALBERTO disse que, após receberem informações preliminares do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar dando conta de
“grande movimentação de pessoas”
, dirigiram-se até o endereço e, quando as pessoas que se encontravam próximas à residência perceberam a presença da guarnição,
“demonstraram certo nervosismo e rapidamente entraram pra dentro da residência
com medo de serem abordados,
aí correram pra dentro da residência,
a gente se aproximou rapidamente e conseguiu fazer a abordagem de todos”
.

Questionado pelo Ministério Público, reiterou que os informes do Serviço de Inteligência davam conta apenas de
“grande movimentação de pessoas, tanto de dia, quanto de noite, então, possivelmente, caracterizando venda de entorpecentes no local”
.

Indagado pelo Defensor Público, a testemunha afirmou que o ingresso na residência de DANIEL e FERNANDA se deu baseado unicamente
“na grande movimentação de pessoas”
e no
“nervosismo”
manifestado por eles ao visualizarem a viatura e correrem para dentro da residência,
“automaticamente se tornando atitude suspeita”
, nas suas exatas palavras.

Esclareceu que não tinham conhecimento acerca da identidade dos proprietários da casa, só tomando conhecimento após a abordagem de todos que se encontravam no imóvel.

O PM MANOEL endossou a narrativa do colega de guarnição.

Os réus, por sua vez, negaram a comercialização de drogas, tampouco a associação deles para tal finalidade.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais, sobrevindo a sentença absolutória, assim fundamentada:

“[...] Analisando-se o caso em julgamento, extrai-se a seguinte dinâmica.

Extrai-se dos depoimentos dos policiais Adalberto e Manoel Joacir que estavam em serviço, momento em que receberam informações, através do Setor de Inteligência, no tocante à movimentação de pessoas em residência (relacionada, a movimentação, ao tráfico de drogas).

Os policiais relataram que, diante das informações, realizaram rondas pelo bairro e, ao passar próximo ao endereço indicado, visualizaram diversas pessoas, as quais demonstraram nervosismo e correram para dentro da residência.

Por isso, ingressaram na residência.

De acordo com a narrativa, realizaram a abordagem dentro da residência de Daniel e Fernanda e, em busca domiciliar, encontraram certa quantidade de maconha e uma planta de maconha.

Além disso, em entrevistas, o acusado Daniel informou que adquiriu a droga com Davi e, assim, disse o endereço.

O policial Manoel Joacir afirmou que a denúncia era relacionada ao uso de entorpecentes.

Em continuidade, em diligências, deslocaram-se até a residência de Davi e o encontraram na esquina. Ele tentou correr, no entanto, conseguiram abordá-lo.

Ademais, em busca pessoal em Davi, localizaram uma quantidade de maconha e pasta base em seu bolso.

Em entrevistas, Davi informou que não havia entorpecentes em sua residência e em busca domiciliar encontraram uma balança de precisão, quantidade em dinheiro e mais entorpecentes, inclusive LSD.

Diante disso, Davi afirmou que havia trocado drogas pelo LSD com Marcos e, por sua vez, indicou o endereço.

Assim, dirigiram-se ao terceiro e último local averiguado, a residência de Marcos e Tainara, na qual encontraram-se porções de maconha, balança de precisão e LSD.

Assim, o que se tem é:

1. Informações da Polícia Militar quanto à residência 1 (Daniel e Fernanda) relacionada ao uso de entorpecentes;

2. O encontro da droga a partir da abordagem na residência 1, às 23h00min;

3. Informação que a residência 1 era relacionada ao uso de entorpecentes;

4. Indicação feita por Daniel, após e durante a abordagem em sua residência, de que adquiriu a droga com Davi;

5. Abordagem na residência 2 (Davi e Alessandra) e encontro de mais drogas e indicação de troca com Marcos;

6. Abordagem na residência 3 (Marcos e Tainara) e encontro de drogas, dinheiro e balança de precisão.

Pois bem.

Não há decisão judicial deferindo a entrada nos domicílios e, mesmo se houvesse, o ordenamento não permite o cumprimento de decisão judicial no horário noturno
.

Não há informações de que os acusados (Daniel e Fernanda, da residência 1) ou os demais supostos moradores da casa teriam autorizado a entrada dos policiais na residência.

O encontro das porções de drogas somente se deu após a entrada na residência.

Não havia situação concreta indicando a existência de drogas na casa, isso porque a mera afirmação de recebimento de informações de que na residência abordada (como dito, residência onde estavam Daniel e Fernanda) havia algo em relação ao tráfico não possui concretude suficiente para que seja lícita a entrada, vale dizer, não possui grau de objetividade que demonstre a fundada suspeita justificadora da entrada no domicílio.

Ao contrário, trata-se de justificativa excessivamente subjetiva, prejudicando a possibilidade de averiguação da legalidade do ato pelo Judiciário. Por esse motivo, a exigência jurisprudencial é que a justificativa de fundada suspeita se apresente com elementos objetivos e concretos.

Assim, a diligência é de impraticável confirmação (o que viola garantias procedimentais).

As circunstâncias da abordagem do caso concreto devem evidenciar a situação de flagrância a autorizar o ingresso na residência do réu, durante o dia e, mais ainda, à noite, sem permissão e sem mandado de busca a apreensão, o que não é o caso dos autos
.

Nessa perspectiva,
é de se repudiar toda e qualquer hipótese em que o ingresso no domicílio é justificado pelos policiais com base em uma situação de mera suspeita e que não encontra suporte em atos concretos e comprováveis
.

Não se admite que a Polícia, apoiada apenas em informação de inteligência policial e sem a produção de elementos capazes de evidenciar fundadas suspeitas da prática delitiva, viole o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, conduzindo à ilicitude da prova colhida, bem como dela derivada
, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal.

A inviolabilidade de domicílio é direito constitucional que para ser relativizado exige fundamentação fático-procedimental, a qual inexiste quando não há demonstração inequívoca de elementos que indiquem a fundada suspeita, independentemente da classificação do crime de tráfico como permanente.

Assim sendo, o simples fato de informação através da inteligência da Polícia do local de domicílio e a falta de qualquer outro elemento concreto que justifique fundada suspeita, somado à inexistência nos autos de consentimento para entrar em domicílio consubstanciado em prova documental e ausência de qualquer outro elemento que fundamente eventual fundada suspeita, demonstra que a vinculação da entrada na residência não se confirmou, o que torna a descoberta posterior vinculada à entrada irregular, pois ausentes indícios de prática de infração penal, indícios estes que devem ser alicerçados em fundadas suspeitas, de acordo com o caso concreto.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NOTÍCIA ANÔNIMA. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. APREENSÃO DE DROGAS (87,3G DE MACONHA E 40,1G DE COCAÍNA). AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Segundo o Supremo Tribunal Federal, "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (RE 603.616, Rel. Ministro

GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016). 2. Na hipótese vertente, o ingresso forçado na casa onde estava o Réu não possui fundadas razões, pois está apoiado em informação de inteligência policial (notícia anônima) como único elemento prévio à violação do domicílio. [...] 4. Sem embargo, é amplo o leque de elementos que se prestam a preencher o requisito de fundadas razões, pois deve haver compatibilidade com a fase de obtenção de provas. De outra parte, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para caracterizar as fundadas razões. 5. Ordem de habeas corpus concedida para anular as provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar, bem como as provas delas decorrentes, a serem aferidas pela Magistrada sentenciante, devendo o material respectivo ser extraído dos autos, procedendo-se à prolação de nova sentença com base nas provas remanescentes, além de colocar o Paciente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. (STJ - HC: 496420 SP 2019/0062687-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 30/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2019).

O proceder policial de ingresso em domicílio, com base em suspeitas infundadas, sem outra prova capaz de justificar a existência prévia de fundadas razões a excepcionar a inviolabilidade do domicílio, não condiz com vetores legítimos de validade probatória
.

Não se concorda com a possibilidade de comprovação a posteriori, depois de já violado o domicílio, não validando o ingresso a intuição policial ou o seu melhor tirocínio ou convicção subjetiva.

Assim, o fato de, após a entrada na residência, localizar-se substância e/ou objeto ilícito, não legitima a ação policial.

A lógica da norma constitucional é: se flagrante, então cabe exceção à inviolabilidade do domicílio. A lógica não é: excepcionar a inviolabilidade do domicílio e, então, verificar flagrante, o qual, se existente, legitimaria a conduta anterior.

Nota-se, portanto, que os indícios relacionados à traficância somente foram encontrados a partir de diligência vedada (entrada na residência sem fundada suspeita), atraindo o art. 157, §1º, do CPP.

Transcreve-se:

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

§ 2º Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova.

Assim, considerando a ilegalidade reconhecida na entrada dos domicílios, a apreensão dos entorpecentes reputados objetos de tráfico nos autos trata-se de prova ilícita.

Por consequência (fruits of poisonnous tree), as provas subsequentes, dependentes da prova ilícita, devem ser igualmente consideradas ilícitas, principalmente quando, como é o caso em exame, não há fato com densidade axiológica superior ao bem protegido (inviolabilidade do domicílio) capaz de justificar a aplicação da teoria da vedação da proteção deficiente.

Portanto
, considerando a ilegalidade reconhecida na entrada no domicílio de Daniel e Fernanda (sem autorização e sem fundada suspeita), sendo todas as diligências (entradas em outras residências e acesso aos objetos, aí incluídos celulares e substâncias entorpecentes) decorrentes dessa primeira, todas são atingidas pela característica de ilegalidade vinculada à anterior.

Sabe-se que existem restrições para a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, como, por exemplo, o caso de independent source ou de inevitable discovery. Assim, não há contaminação causadora de nulidade subsequente:

1) se não há entre a prova ilícita e as dela derivadas uma relação de causalidade, ou seja, se o encontro das destas últimas é independente das primeiras, ou 2) quando as provas derivadas seriam, de qualquer modo, descobertas por meios independentes.

Nenhum dos dois casos se verifica na hipótese em julgamento, pois a droga encontrada e os aparelhos apreendidos (e demais objetos), gerando o cenário de imputações, foram localizados após a violação ao domicílio, inclusive em sequência de diligências policiais, afastando, por consequência, a possibilidade de análise do crime de tráfico e associação para o tráfico.

Igualmente, não estão presentes as demais exceções à teoria dos frutos da árvore envenenada, quais sejam: a) da prova não conspurcada (purged taint ); b) da destruição do álibi do réu; c) do aproveitamento das provas casualmente encontradas ( plan view doctrine ); d) ou de ser a prova em favor do réu ou da vítima.

Assim, para preservar o due processo of law, deve-se eliminar as provas obtidas ilicitamente e, por consequência, considerando que a prova obtida ilicitamente trata-se da droga apreendida nos autos, torna-se não comprovada a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas.

Quanto à associação para o tráfico, embora se concorde com a possibilidade de se ter a incidência do tipo do art. 35 sem o encontro de droga e sem a condenação para o tráfico, toda a estruturação fática e, por consequência, argumentativa do Ministério Público se vincula ao resultado das diligências (apreensões de um modo geral), razão pela qual, afastando-se a possibilidade de valoração de tal prova em desfavor dos acusados, não há comprovação da prática de associação para o tráfico.

Por tais razões, entende-se que NÃO HÁ MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADA quanto aos CRIMES previstos nos ARTS. 33 e 35, todos da Lei n. 11.343/06, DEVENDO se dar a ABSOLVIÇÃO (art. 386, II e VII, do CPP).

III DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e nas Alegações Finais do Ministério Público
, isso para:

i. ABSOLVER ALESSANDRA DE JESUS MORAES PACHECO, DAVI ROMANO MENDES DE ARAUJO, MARCOS VINICIUS XAVIER RAMOS E TAINARA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA pela prática da conduta tipificada no art. 33, “caput” e art. 35, “caput”, todos da Lei 11.343/06;

ii. ABSOLVER DANIEL CAMILO FERREIRA ROZO E FERNANDA MARTINS LEITE, arts. 33, caput e §1º, II e 35, ambos da Lei 11.343/06. [...]”.

O bem lançado parecer da Procuradoria de Justiça, da lavra do Dr. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA, consignou o seguinte:

“[...] constata-se que, no caso em análise, pelo entendimento balizado pelos Tribunais Superiores,
não havia fundadas razões a legitimarem o ingresso na residência dos apelados Daniel e Fernanda
, notadamente porque evola-se do feito que a Polícia Militar foi informada pela Agência Regional de Inteligência que na referida residência estava havendo a comercialização de drogas.

De posse de tais informações, os milicianos se dirigiram até o local indicado, ensejo que
avistaram uma aglomeração de pessoas
, as quais, ao avistarem a presença da viatura da polícia,
correram para o interior da residência de Daniel
.

Na sequência,
os castrenses foram ao encalço desses indivíduos,

procederam revista pessoal e busca domiciliar, ensejo que lograram êxito em encontrar drogas no interior da residência
, tendo Daniel confessado que tais drogas lhes pertenciam e indicou de quem havia adquirido.

Doravante,
após a primeira invasão domiciliar e informações repassadas, foram empreendidas demais diligências e buscas em outros dois domicílios que culminaram com a apreensão das demais substâncias ilícitas apreendidas.

Portanto, evidencia-se que, pelas circunstâncias do caso concreto, não
havia fundadas razões acerca da existência de situação de flagrância pelo crime de tráfico de drogas
.

Não se está, aqui, a duvidar das diligências empreendidas pelos policiais, ocorre que, consoante entendimento dos Tribunais Superiores, as circunstâncias que antecederam a invasão domiciliar do caso em apreço, quais sejam,
notícia anônima
de que na residência dos acusados Daniel e Fernanda estaria havendo a comercialização de drogas, aliado a
fuga do mesmo para o interior da residência ao avistar a viatura
, não são suficientes para justificar tal diligência.

[...]

Lado outro,
concernente às diligências empreendidas que culminaram com apreensão de drogas na residência 2 (Davi e Alessandra) e residência 3 (Marcos e Tainara) com apreensão de substâncias ilícitas, dinheiro e balança de precisão, bem como em relação ao delito de associação para o tráfico em face os réus Daniel e Fernanda, constata-se que as provas são ilícitas por derivação, isto é, são meros desdobramentos da invasão domiciliar levada a efeito na residência dos acusados Daniel e Fernanda.

A Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada em espeque, tem origem na Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso Siverthorne Lumber Co. vs. United States, em 1920, com o desiderato de coibir as provas ilícitas por derivação, a corte passou a proibir as provas lícitas contaminadas por ilegalidade. A prova ilícita por derivação consiste naquela prova que, à primeira vista parece ser lícita, porém, tem seu surgimento através de uma prova ilícita anterior, ou seja, prova contaminada (derivada) por um meio de ato ilícito ou ilegal de obtenção.

[...]

Sob esse prisma, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar o ingresso domiciliar, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do CPP.”

Após a detida análise do arcabouço probatório carreado aos autos, concluo que acertadamente decidiu o juízo singular ao absolver os apelados, dissecando com particular clareza as provas angariadas, cujas bem lançadas razões adoto,
per relationem
, com os valiosos acréscimos da manifestação da Procuradoria de Justiça, para manter integralmente a sentença absolvitória.

Acresço que, em se tratando de busca domiciliar, constitui requisito de validade dela a preexistência de fundadas razões (CPP, art. 240, § 1º) que objetivamente autorize supor que um crime esteja em andamento.

Nessa ordem de ideias, não basta a mera desconfiança, a simples suspeita ou intuição de, no interior da casa ou em suas adjacências (como quintal e jardim), estar acontecendo ou em vias de acontecer um delito.

Colho da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ATITUDE SUSPEITA. "COMPORTAMENTO APREENSIVO". APREENSÃO DE DROGA AINDA FORA DA RESIDÊNCIA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. [...] 2. No caso, o ingresso no domicílio deu-se apenas em função do "comportamento apreensivo" do acusado, que estava "sentando na calçada, ao avistar a polícia", bem como na apreensão de pequena quantidade de entorpecente em posse do paciente ainda fora da residência, "tão pequena que sequer foi precisada". Não há, contudo, indicação de investigações prévias, monitoramento no local, ou averiguação de denúncia robusta e atual ou quaisquer outros elementos indicativos de traficância. 3. A apreensão de não relevante quantidade de drogas somente com especial justificação permitirá a prisão por risco social. De acordo com mais recente entendimento jurisprudencial desta Corte,
é imprescindível a prova do consentimento do paciente para ingresso dos policiais em seu domicílio, o que não se constata na espécie
. 4. Tendo
a busca ocorrido apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva (ingresso no domicílio, sem ordem judicial), deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova
, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do CPP. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 679.001/GO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

No mesmo sentido também têm sido o entendimento desta Câmara Criminal,
verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – INVASÃO DE DOMICÍLIO, FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA E NA FUGA DO AGENTE, AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – NULIDADE DAS PROVAS ANGARIADAS – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (“justa causa”), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima, como ponto de venda de drogas, não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes.” (N.U 1003020-67.2021.8.11.0000, MINHA RELATORIA, Primeira Câmara Criminal, 09/04/2021).

Nesse contexto, deve ser mantida a sentença que
reconheceu a ilicitude das provas colhidas no inquérito policial
,
obtidas com o ingresso ilegal no domicílio
de DANIEL e FERNANDA e,
a partir de então, das demais residências subsequentes
, as quais serviram de base para o oferecimento da denúncia acusatória, máxime da
inexistência de outras provas
, provindas de fontes independentes que comprovem a responsabilidade penal atribuída aos apelados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público,
em consonância com o parecer
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023